Tribunal: TJMT
Processo: 1009243-51.2023.8.11.0037
Relator(a): MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA
Órgão julgador: MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009243-51.2023.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (EMBARGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (EMBARGANTE), JOELMA GARCIA DE MATTOS - CPF: 707.809.431-04 (EMBARGADO), RHEANNI FATIMA SEMPIO DE SOUZA ROCHA - CPF: 727.635.231-53 (ADVOGADO), W. DE MOURA SAUDE - CNPJ: 14.404.815/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), WOLNEY DE MOURA - CPF: 604.850.351-20 (CUSTOS LEGIS), THIAGO BARROS SILVA - CPF: 012.311.421-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR CONVOCADO, DR. MARCOS AURÉLIO DOS REIS FERREIRA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. REITERAÇÃO DE FUNDAMENTOS JÁ APRECIADOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que afastou a ocorrência de fraude à execução na alienação de veículo realizada anteriormente à constrição judicial em execução fiscal, afastando a presunção do art. 185 do CTN.

2.

O embargante sustenta que o acórdão teria deixado de se manifestar sobre elementos que caracterizariam a fraude à execução, inclusive sob o enfoque do Tema 290 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à análise de elementos que evidenciariam a existência de fraude à execução, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O acórdão embargado enfrentou expressamente os fundamentos jurídicos e fáticos suscitados, inclusive quanto ao art. 185 do CTN e à jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 375).

5.

A alegação de omissão não se sustenta quando a decisão aborda os pontos relevantes para o deslinde da controvérsia, ainda que de forma contrária ao interesse da parte.

6.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito da decisão já proferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão quando o acórdão examina os fundamentos relevantes à solução do litígio, ainda que contrarie os interesses da parte. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 489, § 1º, IV, e 1.022; CTN, art. 185.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 375; TJ-MT, APELAÇÃO CÍVEL: 10097400220228110037, Relator: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 01/07/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/07/2024.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de atribuição de efeitos infringentes, opostos pelo Município de Primavera do Leste contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo. A decisão colegiada deu provimento ao agravo interno interposto por Joelma Garcia de Matos, reformando decisão monocrática e restabelecendo a sentença de primeiro grau, que julgou procedentes os embargos de terceiro e determinou a baixa da restrição incidente sobre o veículo VW/Amarok, placa PBL5F45.

O embargante alega omissão no acórdão quanto à inaplicabilidade da Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça às execuções fiscais, conforme fixado no Tema 290 daquela Corte. Sustenta que, nos casos de execução fiscal, presume-se a fraude à execução quando a alienação do bem ocorre após a inscrição em dívida ativa, sendo irrelevante a demonstração de má-fé por parte do adquirente.

Argumenta, ainda, que a decisão colegiada desconsiderou o artigo 185 do Código Tributário Nacional, bem como o entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp 1.141.990/PR, sob a sistemática dos recursos repetitivos.

Destaca que a empresa W. de Moura Saúde – EPP, representada por Wolney de Moura, figura como executada em diversas ações fiscais, todas relativas a créditos inscritos antes da alienação do veículo, e que não há bens suficientes para garantir os débitos.

Por fim, aponta divergência do acórdão embargado em relação a precedentes desta Corte e do STJ, razão pela qual requer o reconhecimento da omissão apontada e a consequente reforma do julgado, com o restabelecimento da decisão monocrática que reconheceu a fraude à execução e manteve a constrição sobre o bem.

De acordo com a certidão constante nos autos (ID 277942855), não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Alega o embargante que houve omissão no acórdão, ao fundamento de que a decisão colegiada teria deixado de se manifestar sobre supostos elementos fáticos e jurídicos que evidenciariam a ocorrência de fraude à execução, à época da alienação do bem.

Todavia, não assiste razão ao embargante.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão judicial. Não se prestam, contudo, à rediscussão do mérito da causa ou à reapreciação dos fundamentos já analisados, sob a ótica da parte vencida.

No caso em exame, não se verifica a omissão apontada.

Conforme já destacado no acórdão embargado, a decisão monocrática havia reformado a sentença de primeiro grau com fundamento no artigo 185 do Código Tributário Nacional, que presume a fraude à execução quando a alienação ocorre após a inscrição do débito em dívida ativa. Contudo, após exame detido dos autos, concluiu-se que essa presunção não é absoluta, devendo ser analisadas as circunstâncias específicas do caso concreto.

O próprio Superior Tribunal de Justiça, ao editar a Súmula 375, fixou o entendimento de que
“o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”.

No caso, ficou demonstrado que a alienação do veículo objeto dos embargos de terceiro ocorreu em 23/5/2023, portanto, antes da efetiva constrição judicial na execução fiscal, efetivada em 17/7/2023. Não se constatou má-fé da embargante, tampouco elementos objetivos suficientes para caracterizar a fraude.

Ademais, foi expressamente mencionado no acórdão que esta Corte já enfrentou situação análoga entre as mesmas partes (Apelação nº 1009244-36.2023.8.11.0037), ocasião em que se reconheceu a inexistência de fraude à execução e determinou-se a baixa da restrição sobre o bem. Destacou-se naquele julgamento que a ausência de registro prévio da penhora afasta a presunção de fraude, uma vez que a adquirente não tinha como prever futura constrição sobre o bem. Confira-se a ementa:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – RESTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE VEÍCULO – ALIENAÇÃO ANTERIOR À PENHORA – AUSÊNCIA DE REGISTRO NO DETRAN – TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE POR TRADIÇÃO – FRAUDE À EXECUÇÃO AFASTADA – RECURSO NÃO PROVIDO.
[...] TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10097400220228110037, Relator: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 01/07/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/07/2024)”

Portanto, todas as questões suscitadas pelo Município foram analisadas, ainda que com conclusão desfavorável a seus interesses. Assim, não há omissão quanto ao artigo 185 do CTN nem ao Tema 290 do STJ.

Cabe ressaltar que, conforme o artigo 489, §1º, IV, do CPC, não se exige que a decisão judicial rebata um a um todos os argumentos apresentados pelas partes, mas apenas que enfrente de forma fundamentada aqueles aptos, em tese, a modificar a conclusão adotada.

Nesse sentido é a jurisprudência consolidada do STJ, conforme precedentes que afirmam não se configurar omissão quando o acórdão trata de todos os pontos relevantes, ainda que não acolha as teses da parte.

Diante da inexistência de vícios que justifiquem a oposição dos embargos, impõe-se a rejeição do recurso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração, mantendo íntegro o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025